Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717807-72.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARIA GORETH PESSOA CARVALHO, JURACI PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA E SÓCIO OCULTO. CARACTERIZAÇAO DE SOCIEDADE DE FATO. PROVA INEXISTENTE. SIMULAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se declarar como sócio de Sociedade Limitada pessoa que não consta do contrato social, denominada pelo autor como “sócio oculto, investidor”, e então proceder à dissolução e liquidação da empresa. - Não há como reconhecer a sociedade de fato se o acervo probatório é insuficiente. Ademais, a existência de terceiro investidor na relação do objeto social caracteriza sociedade por conta em participação e não sociedade de fato. - Não há elementos de convencimento a corroborar a narrativa de que a sócia majoritária da sociedade limitada agiria e ordem e conta do sócio oculto (“laranja”), tampouco teriam arquitetado desvio de receita da sociedade empresária. - Tendo havido o pedido expresso de retirada pelo sócio minoritário por não existir affectio societatis, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para decretar a dissolução da sociedade, sem prejuízo do sócio remanescente valer-se da faculdade do art. 1.033, parágrafo único do Código Civil. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, porque o parcial provimento de seu apelo resultou em sua parcial sucumbência. Acrescenta que, sendo seu direito reconhecido pela primeira recorrida, a sucumbência deve ser imposta a ela e não a quem requereu. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 90, caput, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015